Tribunal: STF
Processo: HC 257867
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 905.201/PI, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a (a) 6 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006); e (b) 6 meses de detenção pelo cometimento do delito descrito no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com a denúncia: 



    Conforme o Inquérito Policial, no dia, alguns policiais rodoviários realizavam rondas na BR-316 quando decidiram abordar um veículo Fiat/Palio placa LVU- 8971 no momento em que o mesmo se aproximava do Posto 02 da PRF. Assim que os policiais ordenaram a parada, o condutor fez menção de parar, no entanto empreendeu fuga acelerando o veículo pela BR-316 em direção ao bairro Esplanada, transitando em alta velocidade em vias com intensa movimentação, sendo prontamente seguido pela guarnição. 



    Durante a perseguição, o motorista continuou a rota de fuga em alta velocidade pela PI-130, no sentido Teresina-Nazária, forçando ultrapassagens de outros veículos e gerando alto risco de acidente. Em uma tentativa de parar o automóvel, os policiais deram dois tiros nos pneus do carro, que ainda continuou andando e realizando manobras perigosas por cerca de 20 minutos, quando o condutor finalmente parou o veículo. 



    Imediatamente, o motorista iniciou uma fuga a pé, mas foi alcançado pelos policiais e identificado como Marcelo de Melo Monteiro. No interior do veículo foram encontrados 25 (vinte e cinco) tabletes de substância entorpecente Cocaína [25 kg], além da quantia de R$ 25.640,00 (vinte e cinco mil e seiscentos e quarenta reais), em espécie e dois aparelhos celulares Iphone. 



    Ao ser interrogado sobre os ilícitos, Marcelo respondeu que pegou com um indivíduo alto e magro que dirigia uma F250, no acostamento da cidade de Amarante-PI e receberia a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para transportá-la até a cidade de Piripiri-PI”



    O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 5 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OBJETO DISCUTIDO EM OUTRA AÇÃO. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O pedido formulado na presente ação foi objeto de apreciação no AREsp n. 2.451.332/PI. 



    2. A mera reiteração de pedido já submetido à jurisdição do Superior Tribunal de Justiça evidencia a impossibilidade dele se conhecer, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 



    3 Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “determinando ao Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito da impetração, afastando a indevida negativa de prestação jurisdicional. Subsidiariamente, reconhecer o direito do Paciente à aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com a readequação da pena nos termos legais, diante da inexistência de fundamentos concretos que justifiquem sua exclusão”.



    É o relatório. Decido.



    Não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no Agravo em Recurso Especial 2.451.332/PI. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.). 



    O Superior Tribunal de Justiça consignou, de forma clara:



    [...] o pedido não pode ser apreciado por se tratar de questão já submetida à análise do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp n. 2.451.332/PI, oportunidade em que não foi verificada a presença de flagrante ilegalidade de modo a justificar a concessão de habeas corpus. 



    Dessa forma, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo dos pedidos dirigidos àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Rel. Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    No mesmo sentido, esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do pedido de incidência da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente